Tribunal: TJES
Processo: 5000722-31.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000722-31.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SILVANO CARCABINI RODRIGUES

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA E PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO DÉBITO APURADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos de SILVANO CARCABINI RODRIGUES, para declarar a inexistência de débito no valor de R$6.896,17 e condenar a apelante ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, decorrentes de suposta fraude no medidor de energia e interrupção do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em determinar a regularidade do procedimento de apuração de fraude no medidor de energia e a validade da cobrança unilateral do débito, além de analisar a legitimidade da suspensão do fornecimento de energia e a caracterização dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
: A relação entre a concessionária de energia e o consumidor é regida pelo CDC, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ, devendo ser observados os direitos de contraditório e ampla defesa na apuração de supostas fraudes no medidor de energia elétrica.

Procedimento de Apuração Unilateral
: Verifica-se dos autos que a apuração da suposta fraude foi realizada unilateralmente pela apelante, sem participação efetiva do consumidor, em afronta às disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que exige a comunicação ao consumidor sobre a avaliação técnica do medidor com antecedência mínima de 10 (dez) dias, o que não foi comprovado nos autos. Assim, o débito apurado de forma unilateral é inexigível.

Suspensão do Fornecimento de Energia
: A jurisprudência do STJ veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorre de recuperação de consumo apurado unilateralmente pela concessionária. A interrupção do serviço somente seria válida se o débito fosse apurado com o devido contraditório e ampla defesa, o que não ocorreu no presente caso.

Danos Morais
: A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, configurando falha na prestação de serviço público essencial, enseja a reparação por danos morais, configurados in re ipsa, ou seja, presumidos pela simples ocorrência da lesão ao direito do consumidor, não sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto. O valor fixado em R$5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a sentença que declarou a inexistência do débito e condenou a apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00.

Tese de julgamento
:

A cobrança de débito decorrente de recuperação de consumo de energia elétrica, apurado unilateralmente pela concessionária sem observância ao contraditório e à ampla defesa, é nula e inexigível.

A suspensão do fornecimento de energia em razão de débito apurado unilateralmente é ilegal e enseja a reparação por danos morais in re ipsa.

O valor de R$5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 6º e 7º; CDC, arts. 6º e 42; CC, art. 186; STJ, REsp nº 1412433/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 000722-31.2022.8.08.0049

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SILVANO CARCABINI RODRIGUES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada por
SILVANO CARCABINI RODRIGUES,
que julgou procedentes os pedidos iniciais para:
a)
declarar a inexistência do débito apurado no valor de R$6.896,17; e
b)
condenar a requerida ao pagamento de danos morais fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (id. 8625422) sustenta a apelante, inicialmente, a legitimidade do procedimento adotado para apuração da irregularidade, à luz da resolução nº 414/2010 da ANEEL, sendo apresentado o histórico de consumo, fotografias, demonstrativo de cálculo e TOI.

Aduz que a inspeção detectou a intervenção de terceiros no sistema de medição, sendo oportunizado o contraditório mediante notificação encaminhada ao apelado.

E mais: a recuperação do consumo independe de culpa do consumidor, sendo válido e exigível o montante apurado.

Aponta que a recuperação do consumo de energia elétrica não faturado em razão de irregularidade no sistema de medição da unidade usuária é atividade de caráter público, prevista na citada resolução, sendo o procedimento fielmente seguido pela apelante.

Afirma que não prospera a alegação de ilegalidade na suspensão do fornecimento de energia, sendo a sua atuação pautada no exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal, revelando-se legítima a suspensão do serviço em razão do inadimplemento.

Caso superados tais argumentos, pleiteia o afastamento dos danos morais ou, subsidiariamente, a sua redução.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos pre
sentes autos a regularidade do procedimento de apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.

De início, tenho por inafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista
.
(AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Dito isso, infere-se dos autos que o aparelho de medição fora retirado da residência do autor para apuração de consumo irregular de energia elétrica, sendo, ademais, interrompido o fornecimento do serviço.

Possível verificar, também, que os valores reputados devidos foram apurados de forma unilateral pela concessionária, sem ciência e participação do autor, que somente teve conhecimento do
quantum
por ocasião do recebimento da notificação administrativa acerca do débito apurado.

Não obstante o comunicado de substituição de medidor informar a data e local para a realização da prova técnica, não consta o seu recebimento pelo titular da unidade, sendo possível vislumbrar a observação “cliente ausente” (TOI nº 9091920).

Assim, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração das infrações, sendo que as normas administrativas vigentes à época dos fatos assim dispunham sobre o ponto em discussão:

Resolução nº 414/2010

Art. 129, §§6º e 7º

[...] § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa a título de refaturamento, sem a devida observância do procedimento supratranscrito, forçoso reconhecer a inexigibilidade dos valores cobrados.

No que concerne à recuperação do consumo efetivo quando constatada fraude no medidor, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser
vedado o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, sendo possível a suspensão do serviço se o débito pretérito for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. IRDR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE PERÍODO PRETÉRITO. TESES FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMANDOS NORMATIVOS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE RECORRER. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.

(...)

IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual,
apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: "
Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida."

X -
A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da "[...] ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária"
(REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021).

XI - Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes: REsp n. 1.732.905/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp n. 999.346/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3/5/2017; AgRg no AREsp n. 405.607/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp n. 332.891/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/8/2013.

(...)

XIV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Verificada a ilegalidade do procedimento, que culminou na interrupção do fornecimento de energia elétrica, deve ser mantido o capítulo da sentença que reconheceu a lesão extrapatrimonial, pois, “
nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in re ipsa”.
(AgInt no AREsp n. 1.885.205/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022).

Reconhecida a sua incidência, entendo que o valor arbitrado de R$5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, porquanto atende ao objetivo da norma, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito.

No mesmo sentido já se manifestou este órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO AO CONSUMIDOR. PROVA TÉCNICA PERICIAL NÃO PRODUZIDA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) A falha na prestação de serviço restou consubstanciada pela postura da recorrente que realizou vistoria tendente a apurar fraude no medidor sem observar o procedimento estabelecido pela ANEEL. 2) É insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes. 3) É devida a restituição simples dos valores indevidamente adimplidos quando a anulação do débito decorre de erro procedimental, e não de equívoco da constatação fática, hipótese de erro justificável prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC. 4)
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado. Precedentes. 5) o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é compatível com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade e com Precedentes deste Tribunal.
6) Recurso desprovido. Honorários recursais majorados em 2%. (TJES. Apelação Cível nº 5000493-39.2023.8.08.0016. Segunda Câmara Cível. Relator Desembargador JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Data do julgamento 19/07/2024).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)